Tribunal: TJSP
Processo: 2288086-60.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUSTIÇA GRATUITA. Benesse deferida em primeiro grau. Perda superveniente de interesse recursal. MORA. Não comprovação, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969. Notificação não recebida pelo devedor ou por terceiro no endereço declinado no contrato. Motivo: "ausente". Impossibilidade de deferimento da liminar.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUSTIÇA GRATUITA. Benesse deferida em primeiro grau. Perda superveniente de interesse recursal. MORA. Não comprovação, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969. Notificação não recebida pelo devedor ou por terceiro no endereço declinado no contrato. Motivo: "ausente". Impossibilidade de deferimento da liminar. Decisão revogada. RECURSO PROVIDO, na parte em que conhecido.